Tribunal: STF
Processo: ARE 1323420
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se, na origem, de sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, servidor público federal aposentado, para que, em síntese, fossem-lhe concedidas/estendidas as mesmas vantagens decorrentes da transposição dos servidores da ativa do antigo DNER para o DNIT, em especial a Gratificação de Desempenho de Atividade de Transportes (GDIT), prevista na Lei n.º 11.171/05.
    A Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso inominado da parte autora e manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos. 
    Na sequência, o autor interpôs recurso extraordinário alegando afronta aos artigos 5°, caput, e 40, § 8°, da Constituição Federal. 
    A Presidência da turma recursal não admitiu o referido apelo extremo. 
    Contra essa decisão foi manejado o competente agravo de instrumento dirigido ao Supremo Tribunal Federal, o qual foi provido para se admitir o recurso extraordinário e determinar a aplicação da sistemática da repercussão geral em atenção ao Tema 602 - Extensão, a servidores aposentados e pensionistas, dos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos do extinto DNER no Plano Especial de Cargos do DNIT. 
    Reexaminando o caso após o julgamento do mérito do mencionado tema da repercussão geral pelo Pleno do STF, a Corte de origem proferiu a seguinte decisão:
    “Os autos retornam à Turma Recursal para que seja feita a devida adequação do acórdão no que tange à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos autos do RE 677.730-RG/RS, na qual a Corte assentou que os servidores e pensionistas do extinto DNER fazem jus aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos que, provindos deste órgão, passaram a gozar dos benefícios e vantagens resultantes do Plano Especial de Cargos do DNIT, instituído pela Lei nº 11.171/2005.
    (…)
    Ante o exposto, em juízo de retratação, voto por dar provimento ao recurso da parte autora, reformando a sentença para julgar procedente o pedido (art. 487, I, do NCPC), nos seguintes termos: 
    1) declarar o direito do autor a receber os proventos de aposentadoria conforme alterações determinadas pelo Plano Especial de Cargos do DNIT, adotando como paradigma a remuneração percebida pelos servidores ocupantes de cargos equivalentes ao do instituidor da pensão no DNIT, de forma a estender ao benefício todas as vantagens financeiras da Lei nº 11.171/2005, inclusive a Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do Dnit - GDAPEC e; 
    2) condenar a União ao pagamento das diferenças vencidas desde a vigência da Lei nº 11.171/2005 até a data em que efetivamente implantada a nova estrutura remuneratória (observada a inacumulabilidade declarada nesta decisão), com atualização das parcelas, nos termos da fundamentação. Para a apuração do valor da condenação, deverão ser observados os pagamentos implementados em decorrência Ação Coletiva nº 006542- 44.2006.4.01.3400 (originário 2006.34.00.006627-7)”.
    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração pela parte autora, onde requereu fossem sanadas as omissões e contradições apontadas para, acolhendo-se os declaratórios com efeitos infringentes, fosse reconhecido o direito do autor à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade de Transportes (GDIT).
    Também foram opostos embargos de declaração pela União.
    Os embargos declaratórios do autor foram rejeitados e os da União foram acolhidos parcialmente para, apenas, retificar erro material no acórdão embargado quanto ao “número da ação e espécie de gratificação mencionadas no item 2.4 Inacumulabilidade”. 
    Posteriormente, a União interpôs Incidente de Uniformização de Jurisprudência, com fulcro no artigo 14, § 2°, da Lei 10.259/01, dirigido à Turma Nacional de Uniformização.
    Irresignado, o autor interpôs recurso extraordinário sustentando violação dos artigos 5º, caput, e 40, parágrafo 8º, da Constituição Federal, requerendo, ao fim, “seja reconhecido o direito do recorrente à Gratificação de Desempenho de Atividade de Transportes“
    A Presidência da turma recursal negou seguimento ao apelo extremo, decisão que foi atacada por um novo agravo dirigido ao STF.
    A Turma Nacional de Uniformização, ao julgar o agravo manejado pela União contra a decisão que não admitiu seu incidente de uniformização, deu-lhe provimento, em parte, para “que seja reafirmada a tese de que a gratificação de desempenho deve ser paga proporcionalmente ao servidor inativo aposentado na forma proporcional, independentemente de ter sido paga na esfera administrativa com a aludida proporcionalidade”. 
    Em juízo de retratação, por força da decisão da TNU, a turma recursal concluiu que “o julgado deve ser reformado para adequação ao precedente transcrito, de modo que resta declarado que o pagamento das diferenças de gratificação deve ocorrer de forma proporcional quando a aposentadoria/pensão for concedida proporcionalmente e mesmo no período em que a parte tenha recebido, na esfera administrativa, o pagamento integral da pensão”. 
    Na sequência, foi determinada a remessa do agravo interposto contra a decisão que não admitiu o segundo recurso extraordinário do autor ao Supremo Tribunal Federal.
    Decido.
    Inicialmente, anote-se que está prejudicado o primeiro recurso extraordinário interposto pela parte autora, considerando o juízo de retratação efetivado pela turma recursal à luz da tese fixada pelo STF no Tema 602 da repercussão geral, no sentido de que “Os servidores aposentados e pensionistas do extinto DNER fazem jus aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos que, provindos deste órgão, passaram a gozar dos benefícios e vantagens resultantes do Plano Especial de Cargos do DNIT, instituído pela Lei 11.171/2005”.
    No que se refere ao segundo recurso extraordinário interposto pela parte autora, não procede a irresignação.
    Conforme expresso no voto condutor do acórdão que rejeitou os embargos de declaração do recorrente, a turma recursal concluiu não ser devida a Gratificação de Desempenho de Atividade de Transportes (GDIT) amparada na seguinte fundamentação:
    “Razão não assiste ao embargante quanto aos efeitos infringentes pretendidos. 
    A partir da portaria de aposentadoria do autor, verifica-se que este passou à inatividade no cargo de Agente Administrativo, código 801, nível intermediário, Classe A, padrão III (evento 182, PROCADM7). Após o reenquadramento determinado por força da ação coletiva, à vista da ficha individual (evento 184, INFBEN4), o autor passou à seguinte classificação: cargo de Agente Administrativo, grupo 460, cargo 11, classe S, padrão III. 
    Portanto, o enquadramento do autor no PEC-DNIT ocorreu no mesmo cargo ocupado junto ao Ministério dos Transportes quando da aposentadoria, qual seja: agente administrativo. Tal cargo, como dito no acórdão embargado, não consta do rol previsto no art. 15 da Lei nº 11.171/05:
    ‘Art. 15. Ficam instituídas a Gratificação de Desempenho de Atividade de Infra-Estrutura de Transportes - GDAIT, devida aos ocupantes dos cargos das carreiras de Infra-Estrutura de Transportes e de Suporte à Infra-Estrutura de Transportes, e a Gratificação de Desempenho de Atividade de Transportes - GDIT, devida aos servidores do Plano Especial de Cargos do DNIT, ocupantes dos cargos de nível superior de Arquiteto, Economista, Engenheiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro de Operações, Estatístico e Geólogo e de nível intermediário de Agente de Serviços de Engenharia, Técnico de Estradas e Tecnologista’. 
    Assim, inviável a concessão da gratificação GDIT, devendo ser rejeitados os embargos de declaração interpostos pela parte autora”. 
    Verifica-se, desse modo, que a conclusão adotada pela Corte de origem está lastreada na legislação infraconstitucional que regula a matéria e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Enquadramento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.214.303/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Dias Toffoli – Presidente, DJe de 24/9/19).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI Nº 12.568/98. ENQUADRAMENTO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar à conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem, quanto à interpretação das normas que regulam o critério da evolução funcional, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.253/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. ENQUADRAMENTO. EQUÍVOCO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação local aplicável ao caso (Súmula 280/STF) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 880.697/BA-AgR, Primeira Turma, relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/9/15).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente